Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante da decisão (ID 36369964) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 39094224), o agravante alega, em síntese, que o efeito suspensivo foi inicialmente indeferido por ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob o fundamento de que a hasta pública para alienação dos imóveis ainda não havia sido designada pelo Juízo de origem. Afirma que, posteriormente à decisão que indeferiu a liminar, o magistrado a quo designou as datas para realização dos leilões públicos. Sustenta que os imóveis penhorados possuem gravames em favor da União averbados em suas matrículas e que o ato expropriatório pode eventualmente não ter qualquer proveito para o exequente, ora agravado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, analisando os autos de origem, verifico que após a decisão pela qual indeferi o efeito suspensivo, o magistrado a quo designou as datas para realização dos leilões públicos (ID 136017541 dos autos de origem), fato que caracteriza o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, antes inexistentes. Ainda, vejo presente a probabilidade do direito, uma vez que a indisponibilidade dos imóveis requerida pela União tem o condão de gerar a inutilidade da penhora realizada, em razão da eventual ausência de proveito para o exequente, ora agravado. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. AVISO DE RECEBIMENTO EM MÃO PRÓPRIA. ASSINATURA DE TERCEIRA PESSOA. INVALIDADE. PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE INDISPONIBILIDADE REQUERIDA PELA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Consta nos autos que o Aviso de Recebimento do mandado de intimação da penhora deveria ser recebido somente pelo próprio destinatário, no caso o agravado. Isso porque intimações como a presente são caracterizadas como sendo de "mão própria", tanto que o AR consignou expressamente a sigla MP. Logo, tendo o AR sido recebido por terceira pessoa que não o agravado, mesmo sendo eventual porteiro de condomínio edilício, não há que se falar em validade da intimação da penhora. 2 - O imóvel, uma vez objeto de indisponibilidade requerida pela União, não possui utilidade para ser passível de penhora. A realização da penhora de bens não deve afastar-se de certas regras de procedibilidade. Além dos critérios legais, impende sejam também observados os critérios de conveniência e de utilidade, sempre com o intuito de atingir os melhores patamares de justiça. 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 987176, 20160020044732AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 3/2/2017. Pág.: 654/659) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE LOCATÍCIOS. CONSTRIÇÃO DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. LEGITIMIDADE E LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO A 15% SOBRE O VALOR DOS LOCATÍCIOS. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA PROCEDENTE DE IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE. GARANTIA DA EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo art. 473 do CPC, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na hipótese, não cabe qualquer discussão acerca da legitimidade e da extensão da penhora dos alugues devidos mensalmente à recorrente, o que restou definitivamente decidido nos autos de origem através de decisão pretérita confirmada em grau recursal no ano de 2009, oportunidade em que foram refutadas as teses reiteradas pela recorrente no vertente recurso, no qual busca o cancelamento da penhora ou sua limitação ao percentual que reputa adequado. 3. Tratando-se de execução de sentença transitada em julgado, que flui há mais de uma década, não basta que o devedor apresente bens indisponíveis para mera garantia do Juízo da execução, sendo de rigor a adoção de medidas constritivas relativa a bens passíveis de pronta liquidação, permitindo-se a efetividade do processo executivo e a plena satisfação do credito titularizado pelo exequente. 4. Na hipótese, ainda que subsista penhora bens imóveis que superam o valor da obrigação exequenda, esses bens encontram-se, há muito, gravados com indisponibilidade por ordem emanada da Justiça Federal e do Tribunal de Contas da União, não sendo, portanto, úteis à satisfação da execução, apreensão esta que ilude o excesso de execução sustentado pela agravante. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido." (Acórdão n.923994, 20150020303196AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, em cognição exauriente, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, para REVOGAR a decisão de ID 36369964 e DEFERIR o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.